Tribunal: TJDFT
Processo: 0731219-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. CORREÇÃO EX OFFICIO.
1. O abandono de cumprimento de sentença importa na continuidade da fluência do prazo prescricional .
2. Verificada a prescrição, deixa de persistir interesse na manutenção da garantia de penhora sobre imóvel.
3. A fixação de honorários advocatícios pela equidade somente se verifica como critério subsidiário, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado. Exame ex officio..
4. Apelação desprovida. Sentença reformada de ofício quanto à fixação de honorários advocatícios